Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA.

1. Inexiste interesse recursal da agravante, quanto à ratificação da concessão de gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem. Conheço, em parte, do recurso.

2. O corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual (art. 172, § 2o, da Resolução no 414/2010, da ANEEL), devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, não podendo suspender o serviço essencial como forma de constrangimento ou ameaça ao consumidor.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido em parte.